Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707675-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: SANDRO RODRIGUES DE LACERDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Execução Penal, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto pela Defesa de Sandro Rodrigues de Lacerda contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pelo sentenciado, nos autos da execução no 0403531-17.2020.8.07.0015 (ID 24065056, pág. 99/100). Consta dos autos que o agravante cumpre pena de 07 (sete) anos pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, encontrando-se atualmente em regime fechado. Aduz a Defesa que foi informado ao Juízo agravado a situação do apenado que se encontra acometido de cegueira nos dois olhos. Assevera que o presídio não tem estrutura para cuidar de uma pessoa portadora de deficiência visual. Sustenta que o melhor caminho é a conversão do regime fechado em prisão domiciliar, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Acrescenta que deve ser aplicado, por analogia in bona partem, o artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, que prevê a prisão domiciliar em regime aberto aos portadores de doença grave. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja concedida ao agravante a prisão domiciliar humanitária. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida ao agravante “o direito à prisão domiciliar por estar acometido de cegueira, nos termos do artigo 117, II, da LEP e nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal”. (ID 24065056, pág. 2/7). Posteriormente, ingressou com pedido de reconsideração (ID 24065056, pág. 122/125). Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo (ID 24065056, pág. 131/134). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 24065056, pág. 136/137). É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. De início, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas, dentre elas, a antecipação da progressão ao regime aberto, o isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, a imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, inclusive e principalmente para os internos que integram grupo de risco, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Vale frisar, por oportuno, que, no caso ora em análise, o Laudo elaborado pelo IML (ID 24065056, pág. 94/95), informou que o sentenciado apresenta cegueira, faz uso de colírio lubrificante, sendo possível o uso do medicamento dentro do sistema prisional. Além disso, o apenado não está fazendo tratamento no momento e, havendo necessidade, poderá vir a ser acompanhado pela rede pública mediante escolta. Nestes termos, como bem ponderado pela Magistrada a quo, “não há nos autos, portanto, qualquer informação atestando que o quadro clínico do sentenciado demande tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional, ou, caso necessário, em pontuais atendimentos na rede pública de saúde”. Registre-se, a título de esclarecimento, que as medicações de uso contínuo dos detentos prescritas por médico podem ser entregues pela família à administração penitenciária, além de que, nos estabelecimentos prisionais, existem equipes de saúde disponíveis e, em caso de urgência, o detento pode ser conduzido ao hospital. E há que se considerar, ainda, que a prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Conforme decidido pelo Ministro Nefi Cordeiro no HC no 570.634/DF, em que se buscava a colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia causada pelo novo coronavírus, “a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento da pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa às particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente permitem a constrição cautelar da liberdade”. Ademais, cumpre informar que, diligentemente, em 15 de março de 2021, a douta Juíza da Vara de Execuções Penais, diante da informação de que o apenado testou positivo para a Covid-19 (08.03.2021), solicitou ao estabelecimento prisional um relatório sobre o seu estado de saúde. Nesse cenário, não se detecta nenhuma ilegalidade na decisão que indeferiu a prisão domiciliar ao agravante. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Solicitem-se informações complementares ao Juízo da Vara de Execuções Penais referente ao relatório sobre o estado de saúde do apenado Sandro Rodrigues de Lacerda. Em seguida, prestadas as informações, à douta Procuradoria de Justiça para ratificar ou complementar o parecer, se entender necessário. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito. Brasília/DF, 18 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador